Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718030-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA RECORRIDA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisões monocráticas proferidas pelo eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, que não conheceu da apelação e rejeitou os embargos de declaração, ambos manejados por MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. A recorrente alega terem decisões impugnadas contrariado os artigos 757 e 787, ambos do Código Civil, 805, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, renovando os argumentos de que: a) a responsabilidade pelo pagamento de indenização advinda de acidentes e danos a terceiros é da recorrida; b) além de serem impenhoráveis os valores bloqueados em sua conta-corrente, a execução deve se realizar de modo menos gravoso para o executado. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 44632813 – Pág. 5 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisões unipessoais. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não “se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar no tocante às sustentadas contrariedades aos artigos 757 e 787, ambos do CCB, 805, e 833, inciso IV, ambos do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Além disso, o eminente Relator não conheceu da apelação exatamente por entender que não foi impugnado especificamente o fundamento da decisão recorrida, qual seja, o “fato de que a apólice do seguro não previa cobertura para danos morais. Assim, não seria devido o ressarcimento da indenização paga a tal título”. Fácil perceber, portanto, que as razões do apelo especial estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 1.797.792/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015